Tribunal: STF
Processo: RE 543882
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO POR
   TRABALHO EDUCACIONAL - GTE. LEI COMPLEMENTAR N. 874/2000: CARÁTER
   GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.